Tribunal: TJMT
Processo: 1004201-30.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004201-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RONIA MARIA CONDAO BARROS MILHOMEM - CPF: 568.997.931-72 (ADVOGADO), GERALDO BRUNO PONTES SILVA - CPF: 050.787.741-14 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

GERALDO BRUNO PONTES SILVA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POSTAL. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar para apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento celebrado entre as partes, diante do inadimplemento das parcelas avençadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de ausência de capacidade postulatória do patrono da instituição financeira pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, quando não submetida previamente ao juízo de origem; e (
ii
) saber se a devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação de “número inexistente” invalida a constituição em mora do devedor fiduciante ou afasta a liminar de busca e apreensão, bem como
se
alegações genéricas de abusividade contratual são aptas a descaracterizar a mora.

III. Razões de decidir

A alegação de irregularidade na representação processual da instituição financeira não foi apreciada pelo juízo de origem nem suscitada oportunamente na instância antecedente, configurando inovação recursal e supressão de instância, circunstância que impede seu conhecimento em sede de agravo de instrumento, em observância ao sistema recursal estabelecido pelo CPC.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a comprovação de recebimento pelo devedor, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

A devolução da correspondência postal com anotação de insuficiência ou inconsistência do endereço não invalida a notificação quando demonstrado que a correspondência foi enviada ao endereço indicado no contrato, sobretudo quando posteriormente confirmado nos autos que o devedor foi localizado no mesmo endereço pelo oficial de justiça.

A mera alegação de abusividade de encargos contratuais, desacompanhada de demonstração concreta ou de prova pré-constituída, não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor fiduciante, pois a análise da eventual abusividade demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da decisão liminar em ação de busca e apreensão.

Presentes os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969 — contrato, inadimplemento e comprovação do envio da notificação extrajudicial — impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura inovação recursal a alegação de irregularidade de representação processual suscitada apenas em sede de agravo de instrumento, sem prévia apreciação pelo juízo de origem.

2. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor.

3. A mera alegação de abusividade de encargos contratuais não descaracteriza a mora quando ausente prova inequívoca e necessária dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015,
arts
. 76 e 1.015; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS); STJ, Súmula nº 72; TJMT, AI nº 1000401-47.2024.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO BRUNO PONTES SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1004237-26.2025.8.11.0059, movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A demanda originária consiste em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, tendo por objeto veículo automotor marca FORD, modelo RANGER XLSCD4A22C, chassi nº 8AFAR23N0KJ132484, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor CINZA, placa QCG3F62,
renavam
01183068317, alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento celebrado entre as partes em 24/04/2024, no valor total de R$ 83.637,10, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 2.557,77.

O Banco Agravado sustenta que o devedor fiduciante deixou de adimplir as parcelas vencidas a partir de 24/04/2025, tendo sido regularmente notificado para pagamento, conforme notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, a qual retornou com a anotação "número inexistente".

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, fundamentada no Decreto Lei n. 911/69, tendo como objeto o bem descrito na petição inicial.

Por sua vez, observados os requisitos formais e materiais (
arts
. 319 e 320 do CPC), diante do recolhimento das custas judiciais, RECEBO a inicial pelo rito do procedimento comum, ressalvada a especialidade prevista no Decreto-Lei n. 911/69.

Sob outro aspecto, para a concessão da liminar, por disposição legal, o autor deve demostrar a relação contratual, a mora e o inadimplemento por parte do devedor (art. 3° do Decreto-Lei n. 911/69).

A propósito, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ).

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2°, art. 2° do Decreto Lei n. 911/69).

Além disso, o credor pode demonstrar a mora do devedor por meio do protesto do título, sendo possível a utilização, inclusive, da via editalícia, quando esgotados os meios para localização do devedor.

Nesse cenário, nota-se que a parte autora comprovou a existência do vínculo contratual prévio (ID 205543388).

Quanto à mora, o STJ sedimentou a seguinte tese: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (REsp 1.951.662, REsp 1.951.888, Tema Repetitivo 1132, julgado no dia 10.08.2023).

E essa formalidade foi cumprida pelo autor, conforme carta com AR anexada ao feito (ID205543390).

Em conclusão, os documentos acostados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência da parte requerida e a constituição em mora.

Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com fundamento no art. 3° e seguintes do Decreto Lei n. 911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04, DEFIRO a liminar de busca e apreensão pleiteada nos autos.

1.
A parte autora fica intimada para recolher as custas processuais e a diligência do oficial de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de presunção de ausência de interesse.

2.
Cumprido o item 1, expeça-se o respectivo mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial, depositando-o aos cuidados do representante legal da parte autora; ficam deferidos os benefícios do art. 212, §§ 1° e 2°, do CPC, bem como o auxílio policial em caso de resistência, servindo o mandado como ofício.

3.
No mais, cite-se a parte requerida para, no prazo de 5 dias, contados do cumprimento da medida de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Decreto Lei n. 911/69).

4.
Havendo apreensão, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Eventual contestação somente será analisada após o cumprimento da liminar de busca e apreensão (STJ, Tema 1.040, REsp 1799367, Repetitivo).

5.
Decorrido o prazo para contestação, diga o autor em forma de réplica.

5.1
Eventual contestação somente será analisada após o efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem (STJ, REsp 1799367 - Repetitivo, Tema 1.040).

Indefiro o pedido de segredo de justiça, pois ausentes os requisitos legais.
Retire-se o sigilo.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências, impulsionando devidamente o feito.

Em suas razões recursais
(ID.
343721894
)
, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

A
usência de capacidade postulatória

Nulidade da constituição em mora por invalidade da notificação extrajudicial

Abusividade de encargos contratuais e descaracterização da mora

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ativo com determinação de restituição imediata do veículo apreendido ou, subsidiariamente, imposição de vedação à consolidação da propriedade, baixa de gravames e alienação do bem até julgamento final do recurso, bem como, no mérito, pela reforma da decisão agravada com revogação da liminar de busca e apreensão.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da juntada do mandado cumprido em 18/12/2025 (ID 218727283
– PJE 1º Grau) e o
preparo recursal foi
recolhido (ID.
344147665
).

A tutela recursal foi indeferida (ID.
344299363
).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Agravado, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada e pelo não provimento do recurso
(ID.
349321398
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

GERALDO BRUNO PONTES SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. A
usência de capacidade postulatória

O Agravante alega que a Escritura Pública de Procuração apresentada pelo Banco Agravado contém cláusula de vigência temporal, tendo o mandato vigorado até 12/11/2025, de modo que, em 12/11/2025, extinguiram-se de pleno direito os poderes outorgados, nos termos do art. 682, inciso IV, do Código Civil.

Sustenta que a petição inicial e o pedido liminar foram gerados e distribuídos em 18/12/2025, portanto após a extinção do mandato, razão pela qual a subscritora da inicial atuaria por substabelecimento derivado de procuração extinta, circunstância que comprometeria a capacidade postulatória na data do ajuizamento e do pedido liminar.

O Recorrido, por sua vez, s
ustenta a regularidade da representação processual e a legalidade dos encargos contratuais pactuados, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada e pelo não provimento do recurso.

A tese não comporta conhecimento.

A análise da decisão agravada revela que o juízo de origem
sequer
examinou a regularidade da representação processual do Banco Agravado, limitando-se a verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, quais sejam, a existência do contrato, a mora do devedor e o inadimplemento das obrigações contratuais.

A matéria relativa à regularidade da representação processual não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, tampouco foi suscitada pelo Agravante em momento anterior à interposição do presente recurso, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento processual civil.

O agravo de instrumento possui natureza de recurso de fundamentação vinculada, destinando-se ao controle da decisão interlocutória impugnada, sendo
vedada a apreciação de matérias que não foram objeto de análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece o rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, sendo certo que a decisão que defere liminar de busca e apreensão em ação fundada em alienação fiduciária encontra-se prevista no inciso I do referido dispositivo legal.

A extensão da devolução recursal, todavia, limita-se ao controle da regularidade da decisão que deferiu a liminar, não abrangendo matérias que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

A alegação de irregularidade na representação processual, caso existente, deveria ter sido suscitada perante o juízo de origem, mediante petição própria, a fim de possibilitar o exercício da jurisdição em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, que dispõe: "Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício."

A apreciação da matéria por esta instância revisora, sem prévia manifestação do juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Dessarte, não se conhece da preliminar de ausência de capacidade postulatória, por configurar inovação recursal e supressão de instância.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento celebrado entre as partes,
fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, tendo o bem sido efetivamente apreendido em 17/12/2025.

O Agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Agravado foi devolvida pelos Correios com a anotação de que o número do endereço seria inexistente, embora o oficial de justiça tenha posteriormente localizado o imóvel e procedido à apreensão do bem no mesmo endereço constante do contrato, circunstância que, segundo alega, evidenciaria falha na prestação do serviço postal não imputável ao devedor, razão pela qual não teria sido validamente constituído em mora, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, alega excesso de cobrança e encargos abusivos, como a inclusão de tarifas e seguros não pactuados de forma clara, caracterizando venda casada, o que comprometeria a higidez do débito e descaracterizaria a mora, nos termos do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

O Banco Agravado, em contrarrazões, defende a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

2.
Nulidade da constituição em mora por invalidade da notificação extrajudicial

O Agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Agravado foi devolvida pelos Correios com a anotação de que o número do endereço seria inexistente, embora o oficial de justiça tenha posteriormente localizado o imóvel e procedido à apreensão do bem no mesmo endereço constante do contrato.

Alega que tal circunstância evidenciaria falha na prestação do serviço postal não imputável ao devedor, razão pela qual não teria sido validamente constituído em mora, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e nº 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1.132: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante consiste em reconhecer que a constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento da correspondência, porquanto incumbe ao devedor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil, manter atualizado o endereço junto ao credor fiduciário, bem como diligenciar para que possa ser localizado no domicílio indicado no instrumento contratual.

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, qual seja, Rua Presidente Dutra, nº 21, Bairro Setor Pavilhão, Confresa/MT, CEP 78652-000, conforme documentação acostada aos autos
:

A circunstância de a correspondência ter sido devolvida pelos Correios com a anotação de que o número do endereço seria inexistente não afasta a validade da notificação, porquanto o próprio oficial de justiça, munido de mandado para o mesmo
endereço, logrou êxito em localizar o imóvel, o Agravante e o veículo, realizando a apreensão e a citação pessoal, conforme certidão e auto de busca e apreensão constantes dos autos
(ID.
218727283
– PJE 1º Grau)
.

A alegação de que a devolução da notificação postal decorreria de falha na prestação do serviço postal ou erro na indicação de dados imputável ao credor não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A localização do endereço pelo oficial de justiça demonstra que o imóvel existe e que o Agravante ali reside, circunstância que evidencia a regularidade do endereço constante do contrato e afasta a alegação de inexistência do número.

Ademais, o entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça abarca, como consectário lógico, situações em que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ausente, mudou-se, insuficiência do endereço do devedor ou extravio do aviso de recebimento, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

A tese recursal de que o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça seria inaplicável ao caso concreto, porquanto a
ratio
do precedente visaria coibir a conduta do devedor que altera seu domicílio e não comunica ao credor, não se verifica na hipótese dos autos, porquanto o Agravante foi localizado no endereço pactuado, não encontra amparo na interpretação sistemática do precedente vinculante.

A finalidade da tese fixada no recurso repetitivo consiste em assegurar a efetividade da garantia fiduciária e evitar que o devedor se esquive da constituição em mora mediante a simples alegação de não recebimento da notificação, quando o credor demonstra ter cumprido o ônus de enviar a correspondência ao endereço constante do contrato.

A esse respeito, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. TEMPESTIVIDADE DO PRAZO. DESPACHO POSTERIOR NÃO RESTITUI PRAZO PRECLUÍDO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. ÔNUS DO DEVEDOR DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, decretou a revelia da ré
e julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira. A recorrente alega nulidade da notificação por erro no endereço ("não existe número") e equívoco no decreto de revelia, dada a intimação posterior para defesa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o despacho que determina a intimação da Defensoria Pública para contestar, após o decurso do prazo legal, tem o condão de afastar a preclusão temporal e
a
revelia; (
ii
) verificar a manutenção dos benefícios da justiça gratuita impugnados em contrarrazões; (
iii
) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "não existe número", é apta a constituir o devedor em mora. III. Razões de decidir 3. O rito do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza especial, estabelecendo que o prazo para contestação se inicia da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação (art. 3º, § 3º). A preclusão temporal opera-se ope legis, não podendo ser relevada por despacho judicial posterior equivocado, sob pena de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 4. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, corroborada pela assistência da Defensoria Pública, não é elidida pela mera existência de financiamento automotivo inadimplido, devendo ser mantida a gratuidade da justiça, assegurando o acesso à jurisdição (CF/88, art. 5º, LXXIV). 5. À luz do Tema 1.132 do STJ e do princípio da boa-fé objetiva, a mora reputa-se comprovada pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato. A frustração da entrega por "número inexistente" decorre da desídia do devedor em fornecer dados corretos, sendo suficiente o envio ao endereço pactuado para perfectibilizar a medida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Na ação de busca e apreensão (DL 911/69), o prazo para contestação conta-se da execução da liminar, sendo intempestiva a defesa apresentada após tal lapso, independentemente de intimação posterior equivocada. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 3º; CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 3º e 485. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STF, Tema 1.040. (N.U 1000401-47.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Assim
, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida e suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969
.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da constituição em mora.

Abusividade de encargos contratuais e descaracterização da mora

O Agravante alega excesso de cobrança e encargos abusivos, como a inclusão de tarifas e seguros não pactuados de forma clara, caracterizando venda casada, o que comprometeria a higidez do débito e descaracterizaria a mora, nos termos do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal tese, no entanto
, carece

de prova robusta, bem como não foi objeto de cognição exauriente pelo Juízo de primeira instância, não sendo possível presumir a abusividade dessas taxas unicamente com base em meras alegações,sem a devida instrução probatória.

Aliás, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal no sentido de que a mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não é suficiente para descaracterizar a mora, uma vez que sua análisedemanda dilação probatória. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DIVERGÊNCIA FORMAL. SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES. ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1045027-29.2025.8.11.0002, ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A., deferiu medida liminar para apreensão do veículo Renault
Oroch
Intense 1.6 FL, ano 2023, placa SPE2I61. A agravante alegou ausência de constituição válida em mora, vício na notificação extrajudicial, bem como cobrança de encargos abusivos. Requereu a suspensão da decisão agravada e a restituição do veículo, com posterior reforma da decisão de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora da devedora, mesmo diante da divergência entre os números contratuais constantes na notificação extrajudicial e no contrato firmado; (
ii
) determinar se a alegação de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora e impedir a apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR: A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a correspondência exata do número contratual, desde que a notificação contenha elementos suficientes para identificar a relação jurídica subjacente. A divergência entre o número de operação interna e o número da Cédula de Crédito Bancário não invalida a notificação extrajudicial, quando os demais dados constantes do documento — como partes contratantes, valor e vencimento da parcela inadimplida — permitem identificar o débito e exercitar a purgação da mora. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) e deste Tribunal reconhece que eventual erro material na identificação numérica do contrato não compromete a validade da constituição em mora, desde que não haja prejuízo à parte devedora. A alegação de abusividade contratual, como a inclusão de tarifas e seguros não
contratados, exige dilação probatória e não é suficiente, por si só, para descaracterizar a mora, sendo matéria própria de ação revisional ou reconvenção. A comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial e o inadimplemento contratual autorizam a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando a notificação extrajudicial, ainda que contenha divergência formal no número do contrato, apresenta elementos suficientes para identificar a relação contratual e a parcela inadimplida. A alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária, exigindo instrução probatória própria. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Lei nº 8.935/94; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1125547/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2019,
DJe
28.03.2019; STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); TJMT, AI n.º 1002366-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.04.2025; TJMT, AI n.º 1021283-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.12.2024; TJGO, AC 5616603-18.2023.8.09.0087, Rel. Des. José
Proto
de Oliveira; TJPB, AC 0839641-62.2023.8.15.0001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. (N.U 1048351-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Logo, considerando que a análise da alegada abusividade contratual demanda dilação probatória, e estando presentes os requisitos legais previstos no Decreto-Lei n. 911/1969,a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso e,
nesta parte
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026